Tribunal: TJDFT
Processo: 0705782-51.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705782-51.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: AECIO CREPORY TAVARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXIGÊNCIA: TÍTULO COM ASSINATURA DO DEVEDOR E DUAS TESTEMUNHAS (ART. 784, III, CPC). NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO FIXO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CARACTERIZAÇÃO, SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diversamente do que ocorre no contrato de abertura de crédito em conta corrente (crédito rotativo), o contrato de abertura de crédito fixo é título executivo extrajudicial, mas isto não dispensa o cumprimento dos requisitos legais quanto à certeza, liquidez e exigibilidade do título, além da assinatura do devedor e de duas testemunhas, nos temos dos artigos 783 e 784, III do Código de Processo Civil. Precedentes. 1.1. Nos termos do art. 784, III, do CPC, constitui título executivo extrajudicial “o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”. 2. Tratando-se de empréstimo simples (crédito fixo), é inaplicável ao caso o verbete sumular no 233/STJ (“O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo”), que diz respeito ao crédito rotativo, mas isto não dispensa a exigência legal de assinatura do devedor e de duas testemunhas para alçar o instrumento à qualificação de título executivo extrajudicial. 3. No caso dos autos, a apelante trouxe aos autos apenas Extrato de Empréstimo Simples apenas para conferência, documento unilateralmente emitido pela apelante e nada há nos autos com assinatura do apelado ou de testemunhas da avença, sendo tudo o mais que consta dos autos instrumentos de caráter geral (Regulamento e Cláusulas Gerais do Contrato). 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 783 e 784, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que, conforme demonstrado com documentação acostada aos autos e mesmo sem a devida assinatura do recorrido, não resta dúvida sobre a contratação dos empréstimos em debate. Aduz que os contratos foram firmados por meio eletrônico mediante utilização de senha pessoal de uso exclusivo da parte recorrida. Ressalta que o contrato em debate é título executivo extrajudicial e pode ser executado, pois consubstancia obrigação certa, líquida e exigível, contendo todos os elementos necessários; b) artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil, e 917, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando que, caso a decisão vergastada se mantenha, haverá excesso de execução e favorecimento ao enriquecimento ilícito. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 783, 784, 917, inciso III, todos do Código de Processo Civil, e 884 e seguintes, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028